Tribunal: TJDFT
Processo: 0744370-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. OBJETO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ACIONANTE. MENOR. FORO COMPETENTE. FIXAÇÃO SEGUNDO O DOMICÍLIO DA REPRESENTANTE DO MENOR, DETENTORA DE SUA GUARDA. COMPETÊNCIA. NATUREZA ABSOLUTA. COMPREENSÃO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA CRIANÇA. PRESCRIÇÃO LEGAL. PRESUNÇÃO LEGAL (ECA, ART. 147, I; STJ, SÚMULA 383). APLICAÇÃO DO REGRAMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA SEGUNDO O LEGISLADO. LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DE RESIDÊNCIA DO MENOR. AFIRMAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL AOS DIREITOS DO MENOR.
1. No ambiente de ação em que está inserida criança ou adolescente, a fixação do foro competente para processá-la e julgá-la é orientada pelo local de domicílio dos pais ou responsável e, na falta deles, pelo lugar onde se encontra a criança ou o adolescente (art. 147, incisos I e II, da Lei no 8.069/90), traduzindo a previsão regramento destinado a assegurar eficácia material ao princípio do melhor interesse do menor, introduzido no sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, revestindo-se a prescrição de natureza absoluta (STJ, súmula 383).
2. Aviado pedido deduzido no ambiente de procedimento de jurisdição voluntária em local diverso do correspondente ao domicílio da genitora e guardiã da criança que ocupa a posição ativa do pedido, a apuração do fato legitima que o Ministério Público, no exercício das prerrogativas assistem ao órgão, formule arguição de incompetência, ensejando a constatação, ademais, declinação da competência para processar e julgar a pretensão em favor do juízo correspondente ao local de domicílio do infante cujos interesses integram o objeto do pedido, controle passível de ser realizado, ademais, de ofício, em razão da natureza absoluta das regras que dispõem sobre a competência para processar e julgar a postulação por ser formulada por menor (CPC, art. 65, parágrafo único; ECA, art. 147, I; STJ, súmula 383).
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Maioria.